Tribunal: TJBA
Processo: 0002027-13.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002027-13.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOSEANE BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de salários, 13º e férias acrescidas de 1/3 não adimplidos, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; (
ii
) saber se a autora comprovou o inadimplemento ou se o município demonstrou o pagamento; (
iii
) saber se a sentença aplicou corretamente juros e correção monetária previstos para a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação, permanecendo exigíveis as verbas pleiteadas a partir de dezembro de 2003.

4. A autora comprovou o vínculo funcional, ao passo que o município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quanto ao pagamento das verbas reclamadas, cujo ônus lhe incumbia.

5. Os valores devidos pelo Ente Apelante, de natureza não tributária, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, desde a data do débito, devendo incidir, ainda, juros de mora conforme os índices aplicados à poupança, até entrada em vigor da EC 113/2021, em 09/12/2021, quando, então, deve-se aplicar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

6. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.
Sentença modificada, ex officio, no tocante aos consectários legais da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 0002027-13.2009.8.05.0264
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como Apelada
JOSEANE BORGES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, modificando, de maneira parcial,
ex officio
, a sentença objurgada no tocante aos consectários legais da condenação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron
Agle
Filho

Relator